Tribunal: TCU
Processo: 025.124/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10025/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.124/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Rodrigues dos Santos (XXX.965.603-XX); Ilma Ibraima da Cunha Peter (XXX.558.920-XX); Ivandir Santos (XXX.898.148-XX); Joaquim de Azevedo Machado Junior (XXX.388.002-XX); Krishnamurti Cabral Junior (XXX.836.944-XX); Lucivanderson da Silva Soares (XXX.732.862-XX); Marly Garcia Pereira Duarte (XXX.070.891-XX); Mayra Arathusa Vieira de Brito (XXX.931.993-XX); Paulo Raphael Pires Ferreira (XXX.123.672-XX); Tania Dias Furtado Freitas (XXX.593.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.